Tribunal: TJSP
Processo: 1026892-17.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação – Plano de saúde coletivo por adesão anterior à Lei n. 9.656/1998 – Reajustes – Juízo de retratação (CPC, art. 1030, II, c.c. art. 1041) – Tese firmada nos Recursos Especiais no 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema no 1016/STJ sob o regime de repetitivos) que determinou a aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ também aos planos coletivos - Decisório desta C. Câmara

Ementa:
Apelação – Plano de saúde coletivo por adesão anterior à Lei n. 9.656/1998 – Reajustes – Juízo de retratação (CPC, art. 1030, II, c.c. art. 1041) – Tese firmada nos Recursos Especiais no 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema no 1016/STJ sob o regime de repetitivos) que determinou a aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ também aos planos coletivos - Decisório desta C. Câmara que já havia observado a possibilidade de reajustes além dos limites impostos pela ANS – Rejeição da tese de validade dos reajustes que se deu pela falta de informações claras e elementos concretos sobre base atuarial, à luz do CDC – Tese do c. STJ que não tem o condão de alterar o decidido - Juízo de retratação exercido para manter o v. Acórdão.